Tribunal: TJMT
Processo: 1003202-85.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003202-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), JEAN MARCEL NEVES CONRADO - CPF: 047.278.871-00 (APELADO), ONOAR TADEU SANTOS OLIVEIRA - CPF: 115.166.996-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO, TEMPESTIVIDADE, OFENSA À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM ESPECIFICAÇÃO DA TAXA DESCARACTERIZA A MORA. TARIFA DE AVALIAÇÃO NÃO COMPROVADA CONFIGURA ABUSIVA. SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA LEGAL. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão e parcialmente procedente reconvenção, para revogar liminar, determinar restituição do veículo ou conversão em perdas e danos, declarar abusiva a capitalização diária de juros, nulas a tarifa de avaliação e o seguro prestamista, com restituição de valores, além de condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) preliminares de tempestividade, nulidade da certidão de trânsito em julgado, ofensa a dialeticidade e inovação recursal; (ii) capitalização diária de juros sem indicação da taxa descaracteriza a mora; (iii) validade da tarifa de avaliação e do seguro prestamista; (iv) subsiste a ação de busca e apreensão diante da descaracterização da mora; (v) efeitos patrimoniais decorrentes da improcedência da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação é tempestiva, pois interposta dentro do prazo legal de 15 dias úteis.

4. A certidão de trânsito em julgado, lavrada antes do fim do prazo recursal, é nula.

5. Não há ofensa à dialeticidade, pois as razões recursais impugnam suficientemente os fundamentos da sentença, ainda que reproduzam argumentos já apresentados.

6. Não há inovação recursal, pois o recurso apenas desenvolve matéria já discutida e examinada na sentença.

7. A capitalização diária de juros exige informação expressa da taxa correspondente; sua ausência afronta o dever de transparência (CDC, arts. 6º, III, e 52), tornando a cláusula abusiva e descaracterizando a mora, pressuposto da ação de busca e apreensão.

8. A descaracterização da mora inviabiliza a medida de apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969, impondo a improcedência do pedido possessório.

9. A tarifa de avaliação do bem é válida apenas se comprovada a efetiva prestação do serviço; ausente tal prova, revela-se abusiva a cobrança.

10. O seguro prestamista quando não demonstrada a anuência do consumidor para sua aquisição configura venda casada.

11. A improcedência da ação impõe a restituição do bem ao devedor, ou, sendo impossível, a conversão em perdas e danos com base no valor de mercado (Tabela FIPE) à época da apreensão.

12. É cabível a aplicação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, caso o bem tenha sido alienado, bem como a compensação de valores entre as partes, nos termos do art. 368 do CC, evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Preliminares rejeitadas e recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de indicação da taxa de juros diária em contrato com capitalização diária configura abusividade e descaracteriza a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão. 2. A tarifa de avaliação depende da comprovação da efetiva prestação do serviço, assim como a anuência do consumidor para a contratação do seguro prestamista. 3. A improcedência da busca e apreensão impõe a restituição do bem ou sua conversão em perdas e danos, admitida a compensação de valores entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 224 e 231; CDC, arts. 6º, III, 39, I, e 52; CC, arts. 368 e 405; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14.10.2020; STJ, Tema 958; STJ, Tema 1.040; TJMT, Apelação nº 1044514-17.2020.8.11.0041; TJMT, AgInt no AI nº 1029343-41.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de busca e apreensão ajuizada em face de JEAN MARCEL NEVES CONRADO.

A sentença julgou improcedente os pedidos da busca e apreensão e julgou parcialmente procedentes os pedidos da reconvenção, para: (i) revogar a liminar deferida e determinar à autora/reconvinda restituir o veículo ao réu/reconvinte; (ii) na impossibilidade da restituição do bem, a obrigação será convertida em perdas e danos, correspondente ao valor do veículo na Tabela FIPE; (iii) declarar a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros do contrato, condenando a autora/reconvinda restituir ao réu/reconvinte, de forma simples, os valores eventualmente pagos a maior; (iv) declarar nula a cláusula que instituiu o seguro prestamista e condenar a autora/reconvinda a restituir ao réu/reconvinte, de forma simples, o valor pago a este título; (v) declarar nula a cobrança da tarifa de avaliação do bem e condenar a autora/reconvinda a restituir ao réu/reconvinte, de forma simples, o valor correspondente, devendo os valores serem apurados por liquidação de sentença e deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Condenou a autora/reconvinda ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor atualizado da causa. E, por fim, deferiu os benefícios da justiça gratuita ao réu/reconvinte (id. 359044416).

Os embargos de declaração opostos pelas partes não foram acolhidos (id. 359044421).

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da certidão de trânsito em julgado, lançada antes do encerramento do prazo recursal, acarretando cerceamento de defesa. No mérito, defende a impossibilidade de revisar contrato na ação de busca e apreensão sem purga da mora e sem depósito do valor incontroverso, sustenta, ainda que a mora não foi descaracterizada, tendo e vista que o réu não efetuou depósito do valor incontroverso, o que impede o afastamento da mora e preserva a validade da liminar de busca e apreensão.

Defende a legalidade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de avaliação do bem, afirmando que o seguro foi contratado de forma facultativa e que a avaliação do veículo usado foi efetivamente realizada. Requer a reforma integral da sentença e prequestionamentos (id. 359044433).

O apelado suscita as preliminares de não conhecimento da apelação, por intempestividade, ausência de impugnação específica, ofensa à dialeticidade e inovação recursal. No mérito, sustenta que a capitalização diária sem indicação da taxa é abusiva, descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão. Afirma que são indevidas as cobranças do seguro prestamista, por venda casada, e da tarifa de avaliação, por falta de comprovação do serviço. Requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários recursais (id. 359044443).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Do Prazo

A observância do prazo recursal constitui requisito essencial de admissibilidade, sendo ônus da parte em demonstrar o cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos para a interposição do recurso.

No caso, verifica-se que a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 10/11/2025 (segunda-feira) e publicada em 11/11/2025 (terça-feira). Logo, a publicação ocorreu no dia útil seguinte, que no caso, é o dia 12/11/2025.

A Portaria TJMT/PRES n. 1428, de 03 de dezembro de 2024, que estabelece o calendário forense, suspendeu o prazo nos dias 20 e 21 de novembro de 2025, em razão do feriado de Consciência Negra.

Assim, o prazo recursal de 15 dias úteis, iniciou-se em 12/11/2025 e se encerrou em 04/12/2025, nos termos do art. 231, VII c/c art. 224, § 3º, ambos do CPC. Logo, o recurso é tempestivo, visto que protocolado em 03/12/2025.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO COM A PUBLICAÇÃO NO DJEN. EDITAL PREVISTO NO ART. 52, § 1º, DA L. 11.101/2005 NÃO SUSPENDE OU PRORROGA O TERMO INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituições financeiras contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade, ao fundamento de que o
prazo recursal iniciou-se com a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico Nacional
(DJEN), e não com a publicação de edital previsto no art. 52, § 1º, da L. 11.101/2005. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DJEN é meio oficial de publicação dos atos judiciais, conforme Res. CNJ nº 455/2022 e Res. CNJ nº 569/2024,
iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente à publicação
. [...]

(N.U 1027355-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

Portanto, AFASTO a preliminar arguida.

II – Da Certidão de Trânsito em Julgado

Outrossim, acolhe-se a preliminar de nulidade da certidão de trânsito em julgado, porquanto a sua lavratura ocorreu antes do escoamento do prazo recursal, em desacordo com as regras de contagem previstas nos arts. 219 e 224, do CPC.

Assim, impõe-se a desconstituição da certidão e dos atos subsequentes, inclusive o cumprimento de sentença, com a restituição do prazo recursal à parte.

III – Da Ofensa à Dialeticidade

O apelado suscita falta de dialeticidade do recurso por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

Contudo, a alegação não merece prosperar, pois o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos da petição inicial ou da contestação, por si só, não caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível verificar que a sentença recorrida foi devidamente impugnada, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“[...] 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).(...).”

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida.

IV – Da Inovação Recursal

Examino a preliminar de não conhecimento de parte do recurso, por versarem sobre matéria não defendida no Juízo, configurando inovação recursal.

A vedação à inovação recursal incide quando a parte altera a causa de pedir, deduz pretensão inédita ou introduz fatos novos que demandariam instrução probatória não realizada na origem, comprometendo o contraditório e a estabilização da demanda.

Situação diversa se verifica quando o debate devolvido ao Tribunal corresponde ao enfrentamento dos fundamentos adotados pela sentença e à controvérsia já instaurada nos autos.

No caso, a controvérsia acerca da descaracterização da mora, dos efeitos da abusividade da capitalização diária de juros e da possibilidade de subsistência da busca e apreensão já integra o objeto litigioso, ainda que as contrarrazões sustentem que as teses relativas à ausência de pagamento do valor incontroverso e à possibilidade de adequação contratual para prosseguimento da ação não constaram da petição inicial nem foram expressamente enfrentadas na sentença.

A análise recursal, portanto, recai sobre a correção da conclusão da sentença que reconheceu a abusividade da capitalização diária sem indicação da taxa, declarou descaracterizada a mora e, por isso, julgou improcedente a ação de busca e apreensão, bem como sobre os desdobramentos jurídicos dessa conclusão. Não se trata de argumento novo capaz de surpreender a parte adversa, mas de exame de matéria devolvida pela própria sentença.

Diante disso, a alegação de inovação recursal deve ser rejeitada, pois o que se discute é a subsistência, ou não, da mora e do direito de busca e apreensão diante dos encargos contratuais examinados no processo, dentro dos limites objetivos da devolutividade do recurso.

Nesse sentido esta Corte entende:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 27 DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IRREVERSIBILIDADE DO DANO. MARCO TEMPORAL NÃO COINCIDENTE COM A DATA DA CIRURGIA. EVENTO LESIVO POSTERIOR. SEQUELA PERMANENTE DIAGNOSTICADA EM MOMENTO SUPERVENIENTE. PRESCRIÇÃO
NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E DOCUMENTOS DOS AUTOS
. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

[...]

6. Não configura inovação recursal a redefinição do marco prescricional com base em fatos e documentos já constantes dos autos, tratando-se de mera revaloração jurídica da prova.
[...]

(N.U 1027617-69.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

Diante disso, AFASTO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 011450001321627, em 04/04/2024, destinada ao financiamento do veículo Marca: TOYOTA - Tipo: COROLLA Modelo: ALTIS HYBRID PREMIUM4P COM FE - Ano/Modelo: 2022/2023 Placa: RRJ9B51, conforme dados constantes do Quadro Resumo IV da CCB. O valor do bem foi indicado em R$ 185.272,32, tendo sido pactuada entrada no montante de R$ 52.000,00, resultando em valor líquido financiado de R$ 127.613,17.

O financiamento foi contratado para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 3.859,84, com taxa de juros remuneratórios de 1,64% ao mês (equivalente a 19,70% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) anual de 27,14%, conforme especificado no Quadro Resumo, no CET apresentado à parte e na própria planilha de evolução da dívida juntada pelo banco.

I – Da Análise da Defesa

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a análise da defesa do devedor ocorre após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, pois é a efetivação da apreensão que viabiliza a angularização plena do contraditório.

No caso, a apreensão do veículo foi efetivada em 12/03/2025 (id. 359044356) e a contestação protocolada somente em 24/03/2025 (id. 359044388), portanto possível a análise da contestação do devedor, visto que apresentada após o cumprimento da liminar.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ).

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
. [...]

(REsp n. 1.892.589/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 16/9/2021, DJe de 4/11/2021.)

Assim, não se exige a purga da mora como condição para o exame da defesa, mas apenas que ocorra após a efetivação da medida liminar de busca e apreensão.

II – Da Capitalização Diária

O contrato prevê a incidência de juros capitalizados diariamente, conforme se observa na Cláusula 2.1 das Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário (id.

359043883).

Todavia, a validade da capitalização diária não se esgota na mera estipulação contratual, uma vez que há necessidade de que a taxa de juros aplicada seja informada de forma clara, precisa e acessível ao consumidor. A ausência de indicação da taxa diária compromete a transparência da relação contratual, em afronta ao dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento encontra respaldo no julgamento do Recurso Especial nº 1.826.463/SC, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“[...] Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.”

(REsp n. 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

No mesmo sentido, a Terceira Turma do STJ, ao julgar o Agravo Interno no Recurso Especial nº 2.024.575/RS, reforçou a necessidade de informações claras sobre a periodicidade da capitalização e as respectivas taxas, sob pena de reconhecimento da abusividade da cláusula e descaracterização da mora.

Vejamos:

“[...] No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.”

(STJ - AgInt no REsp: 2.024.575/RS, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/04/2023, DJe 19/04/2023).

Embora a capitalização diária tenha sido prevista na citada Cláusula 2.1, não há menção expressa à taxa de juros correspondente a esse período. No Quadro IV constam apenas a taxa mensal (1,64%) e a taxa anual (19,70%).

Essa omissão compromete a clareza das condições financeiras pactuadas, impossibilitando o consumidor de aferir previamente o real impacto dos encargos incidentes sobre a dívida.

Aplicando essa mesma orientação, esta Câmara tem decidido de forma uniforme no sentido de que a capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa correspondente, sob pena de violação ao dever de transparência contratual.

Confira-se:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e o domínio do veículo em favor da instituição financeira, afastando alegações de abusividades contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, cuja devolução ocorreu com a anotação "não existe o número"; (ii) aferir a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada; (iii) examinar a legalidade da capitalização diária de juros remuneratórios sem a expressa indicação da taxa diária aplicável; e (iv) analisar a legalidade da capitalização dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora restou válida, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável inclusive quando o aviso de recebimento retorna com a informação "não existe o número".

4. A taxa de juros remuneratórios contratada (1,70% ao mês e 22,48% ao ano) não configura abusividade, encontrando-se abaixo da média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de financiamento de veículos na data da contratação, que era de 2,12% ao mês e 28,58% ao ano.

5. A cobrança de IOF financiado e das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem não configura ilegalidade, desde que expressamente pactuadas e comprovada a efetiva prestação dos serviços correspondentes, conforme orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema 958.

6. Embora juridicamente possível a capitalização diária de juros em contratos bancários celebrados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, sua validade está condicionada ao cumprimento integral do dever de informação, exigindo-se não apenas a previsão da periodicidade da capitalização, mas também a especificação clara e expressa da taxa diária aplicável no instrumento contratual.

7. A análise do contrato revela que foi estabelecida apenas a periodicidade da capitalização diária, com a indicação exclusivamente das taxas mensal e anual, sem qualquer menção à taxa diária específica aplicável, configurando violação ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e impedindo o consumidor de calcular adequadamente a evolução do débito e aferir a equivalência entre as taxas.

8. A capitalização dos juros moratórios, ainda que expressamente pactuada, é inadmissível por ausência de previsão legal específica que a autorize, devendo os juros de mora incidirem de forma simples, sem capitalização, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, especificamente quanto à capitalização diária de juros remuneratórios sem a devida informação da taxa aplicável, descaracteriza a mora do devedor, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS (Tema 28).

10. A descaracterização da mora compromete fundamentalmente o direito à busca e apreensão previsto no Decreto-Lei n. 911/69, tornando improcedente o pedido formulado pela instituição financeira, com a consequente devolução do veículo ao devedor ou, se já alienado, conversão em perdas e danos mediante pagamento do valor de mercado do bem acrescido da multa legal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, determinando a restituição do veículo ou, se alienado, o pagamento de indenização equivalente ao valor de mercado acrescido da multa prevista no artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/69. Inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento: "1. A capitalização diária de juros em contratos bancários, embora juridicamente possível, configura abusividade quando ausente a informação específica e expressa sobre a taxa diária aplicável, violando o dever de informação ao consumidor e impossibilitando a adequada aferição da evolução do débito. 2. O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais incidentes no período da normalidade, notadamente quanto à capitalização de juros remuneratórios, descaracteriza a mora do devedor, comprometendo o direito à busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária. 3. A capitalização dos juros moratórios é inadmissível por ausência de previsão legal específica, devendo os juros de mora incidirem de forma simples, sem capitalização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 6º; CPC, art. 85, § 2º; Resolução CMN n. 4.881/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.132/STJ (REsp n. 1.939.335/SP); Tema 28/STJ (REsp n. 1.061.530/RS); Tema 958/STJ (REsp n. 1.578.553/SP); Súmulas 539 e 541/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.566.896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/08/2024; TJMT, AC 1022889-63.2024.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14/06/2025.

(TJMT, N.U 1025436-81.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026).

Diante desse contexto, a irregularidade constatada pela abusividade da capitalização diária, impõe o reconhecimento da descaracterização da mora.

Sendo a mora pressuposto indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, sua descaracterização inviabiliza a medida adotada pelo credor fiduciário em relação ao veículo do veículo Marca: TOYOTA - Tipo: COROLLA Modelo: ALTIS HYBRID PREMIUM4P COM FE - Ano/Modelo: 2022/2023 Placa: RRJ9B51.

III – Da Tarifa de Avaliação do bem

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem, desde que observados os seguintes critérios:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

No caso, embora a tarifa esteja prevista contratualmente, não há nos autos prova suficiente de que a avaliação tenha sido efetivamente realizada. Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento da abusividade da referida tarifa.

IV – Do Seguro

Consta a contratação do Seguro Proteção Financeira, cujo valor foi incluído no montante financiado (Id. 359043883), sendo usualmente utilizado para cobrir saldo devedor em caso de desemprego involuntário, invalidez ou morte.

Apesar de estar devidamente contratado este só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, sob pena de caracterizar “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

No caso, a contratação foi vinculada à Seguradora Safra Vida E Previdência S/A, sem qualquer menção à possibilidade de escolha ou contratação externa.

Não houve comprovação de que foi oportunizado ao apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo, embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão. Além disso, não foi demonstrado que o apelante teve liberdade ou opção para escolher a seguradora.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema 972 de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS E TARIFAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEGURO. COBRANÇA. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As normas regulamentadoras editadas pela autoridade monetária permitem que as instituições financeiras efetuem cobranças administrativas de taxas e tarifas pela prestação de serviços bancários não isentos, desde que expressamente previstas no contrato. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2017968 PR 2022/0243302-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/07/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL EM RECONVENÇÃO À BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO MANTIDA, POIS COMPROVADA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM AFASTADA, VISTO A AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA AFASTADO POR CONFIGURAR VENDA CASADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. A revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada discrepância relevante e injustificada em relação à taxa média de mercado (STJ no REsp nº 1.061.530/RS).

5. A cobrança da tarifa de registro é válida quando o serviço foi efetivamente prestado e não há onerosidade excessiva. No caso, como houve comprovação do registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames, a cobrança é legítima.

6. A tarifa de avaliação do bem, embora admitida pela jurisprudência, somente é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, ausente essa demonstração, a cobrança é abusiva.

7. A imposição de seguro vinculado à instituição financeira, sem liberdade de escolha do consumidor, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, nos termos do Tema 972/STJ.

8. A restituição deve ocorrer de forma simples, pois a devolução em dobro exige prova de má-fé da instituição financeira, não verificada no caso.

9. O acolhimento parcial das pretensões revisionais impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, em razão da sucumbência recíproca.

[...]

(N.U 1000367-30.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026).

Portanto, reconhece-se a nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro, no valor total de R$ 4.593,79, sendo necessário a respectiva restituição, na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança é diluída no valor das parcelas.

IV – Da Conversão em Perdas e Danos

Os efeitos práticos da improcedência da ação de busca e apreensão, a consequência é a revogação da medida liminar e a restituição do bem ao devedor fiduciante, uma vez que a posse do credor fiduciário não encontra mais amparo jurídico.

Não sendo possível a devolução do veículo, especialmente em razão de sua alienação a terceiro, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos, adotando como critério indenizatório o valor do bem conforme a Tabela FIPE na data da apreensão, devidamente atualizado.

A saber:

“[...] No caso específico de impossibilidade de devolução do bem, cabe ao credor fiduciário promover a restituição do equivalente em dinheiro, com base no valor previsto na Tabela FIPE, na data da apreensão, devidamente atualizada.”

(TJ-MT - AgInt no AI 1029343-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/04/2024, DJe 12/04/2024).

“[...] A improcedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe, com a devolução do veículo ao requerido, diante da ausência da mora do apelado, reconhecendo no caso de venda do bem, a conversão de tal obrigação em perdas e danos, condenando o apelante ao pagamento do valor de mercado do bem na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE, corrigido e acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão, pois a partir desse momento surgiu a obrigação de restituição do veículo, porque indevida e fundada em mora inexistente.”

(TJ-MT, Apelação Cível nº 1008685-48.2023.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/11/2023, DJe 17/11/2023).

Portanto, seja pela devolução do bem, seja pela indenização correspondente em caso de alienação a terceiro, o credor fiduciário deve reparar os danos causados ao devedor fiduciante, com base no valor do veículo (Tabela FIPE à época da apreensão), devidamente atualizado.

V – Da Multa

Por derradeiro, registra-se que, constatada a improcedência da ação e a consequente descaracterização da posse do credor, caso o veículo já tenha sido alienado a terceiros, impõe-se a condenação do apelado ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Referida penalidade, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, deve ser revertida em favor do apelado, devidamente atualizada, sem prejuízo da indenização pelas perdas e danos equivalentes ao valor de mercado do bem.

V – Da Compensação

No que concerne aos valores devidos pelo réu/apelado em favor do autor/apelante, em razão da mora contratual, admite-se a compensação com aqueles que a instituição financeira venha a restituir em decorrência da cobrança indevida ou do reconhecimento de abusividade de encargos contratuais, nos termos do art. 368 do Código Civil, uma vez que as partes figuram, reciprocamente, como credoras e devedoras entre si.

A medida prestigia a economia processual e evita enriquecimento sem causa, permitindo o encontro de contas entre obrigações homogêneas, líquidas ou passíveis de liquidação no mesmo título judicial.

Diversamente, a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 não se submete à compensação, por ostentar natureza jurídica distinta, de caráter sancionatório, não se confundindo com o débito contratual nem com os valores sujeitos à repetição ou restituição, razão pela qual deve ser preservada de forma autônoma.

Assim como não deve ser compensado os valores referentes as perdas e danos do veículo.

Nesse sentido, colho precedentes desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE MULTA FIXADA JUDICIALMENTE E SALDO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. CRÉDITOS DE NATUREZA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença decorrente de ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito, autorizou a compensação entre a multa e o saldo devedor contratual alegado pelo banco.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo da execução poderia reconhecer de ofício a compensação entre valores sem oportunizar a manifestação do exequente; e (ii) saber se é juridicamente admissível a compensação entre multa judicial de natureza processual e crédito de natureza contratual.

III. Razões de decidir

3. O art. 525, § 1º, VII, do CPC autoriza a alegação de fatos supervenientes, como a compensação, desde que observados os limites da coisa julgada e o contraditório.

4. O juízo singular decidiu com base em fundamento diverso do suscitado pela parte ao restringir a compensação à multa processual com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa sem oportunizar prévia manifestação do exequente o que caracteriza decisão surpresa em afronta ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

5. A compensação somente é juridicamente válida quando os créditos forem líquidos, vencidos e da mesma natureza. No caso, trata-se de créditos com naturezas distintas: de um lado, multa de natureza processual; de outro, saldo de contrato de financiamento, o que inviabiliza a compensação pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a compensação entre a multa processual e o débito contratual.

Tese de julgamento: “1. É vedado conhecer de ofício a compensação com base em fundamento não suscitado pelas partes e sem oportunizar manifestação prévia. 2. A compensação em sede de cumprimento de sentença exige identidade de natureza entre os créditos envolvidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 368, 369 e 525, § 1º, VII; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI nº 1008260-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.05.2025; TJ-MT, ApC nº 1014176-94.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.11.2023; TJ-MT, EDcl nº 1025907-19.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.06.2024; TJ-MT, ApC nº 0004326-92.2003.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024.

(TJMT, N.U 1016470-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 05/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VENDA DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PEDIDO PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE –RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido,
é inviável a compensação do saldo remanescente da dívida com o proveniente da alienação, uma vez que impediria o retorno das partes ao “status quo ante
”.

(N.U 1010954-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024).

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026